Tribunal: STF
Processo: HC 238840
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MARIELSON MENDES COSTA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ proferido no julgamento do HC n. 0620046-79.2024.8.06.0000.



    Consta que o Recorrente foi preso em flagrante, em 23/12/2023, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 79-83), em razão da suposta prática dos ilícitos tipificados ‘nos arts. 121, c/c 14, II, do Código Penal, no art. 16 do Estatuto do Desarmamento e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro’ (fl. 80; sem grifos no original), pois, em tese, após colidir seu veículo com outro automóvel que estava parado, ‘iniciou-se uma discussão de trânsito e o Soldado Marielson sacou uma arma de fogo, efetuou um disparo contra a vítima, e se evadiu do local, vindo a atingi-la na perna direita’ (fl. 79).



    A Defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, que foi denegado às fls. 123- 137.



    Contra esse acórdão, o Recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) o disparo que efetuou contra a Vítima se deu contra a panturrilha desta, precedido de uma discussão, o que não demonstra eventual instinto assassino; (ii) o decreto prisional é inidôneo; e (iii) a necessidade de se garantir a ordem pública e os maus antecedentes não são justificativas para mantê-lo preso (fl. 155).



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito recursal.



    Preliminarmente, pontuo que a tese de desclassificação criminal não pode ser apreciada por esta Corte, pois ‘’[a] verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.’ (AgRg no HC 611.692/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)’ (HC 591.472/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).



    Ademais, ‘[n]ão cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014)’ (RHC 161.173/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022; sem grifos no original).



    No que tange à decretação da custódia cautelar, destaco que é imprescindível a configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, a Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do Recorrente, destacando a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada criminosa, reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente – ‘há fortes indícios de que a conduta criminosa foi perpetrada por um policial militar da reserva, o qual dirigia seu veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica e utilizou, na prática criminosa, uma arma de fogo pertencente a um outro policial militar que se encontra preso preventivamente, a explicitar a gravidade concreta no caso apurado’ (fl. 129) –, havendo fundado receio de recidiva criminosa, tendo em vista que – ‘o flagranteado possui execução de pena tramitando em seu desfavor, sob os autos 0043579-41.2012.8.06.0064, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o que demonstra que este reitera na prática de delitos’ (fl. 129).



    O Tribunal estadual, alinhando-se ao entendimento do decisum retro, corroborou-o ao registrar que ‘constata-se que há necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, uma vez que o paciente, sob efeito de substância psicoativa, dirigia veículo automotor, vindo a colidir com outro veículo e efetuar disparos de arma de fogo a fim de atingir terceiro, circunstâncias que põe em risco a ordem pública, como bem ressaltou o Magistrado a quo’ (fl. 131; sem grifos no original).



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Recorrente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    [...]



    Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, mormente quando o crime investigado envolve violência, como é o caso concreto.



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, ‘as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.” (doc. eletrônico 2, pp. 167-171).



    Ao final, busca-se:



    “a) Conceder, liminarmente, suspensão da execução de mandado prisional, seja ele cautelar ou definitivo, com a consequente manutenção da liberdade do PACIENTE, até o julgamento colegiado deste Writ.



    b) Que sejam prestadas as informações e emitido o parecer de estilo pela Procuradoria Geral da República;



    c) NO MÉRITO, conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para reconhecer a flagrante ilegalidade no acórdão que indeferiu as preliminares de nulidade por equívoco na formulação e encadeamento dos quesitos apresentados na sessão de julgamento do paciente, em total desacordo com dispositivos legais, a fim de que MARIELSON MENDES COSTA receba o remédio necessário, sustando seus efeitos contra o ora paciente.” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator